Tribunal: TJPA
Processo: 0800395-67.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800395-67.2020.8.14.0009

APELANTE: BENEDITO MIRANDA PINHEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação de omissão. Juros moratórios. Devolução em dobro. Omissão caracterizada nas razões no autor. Ausência de omissão nas razões do réu. Rediscussão. Primeiro embargos acolhido. Segundo embargos rejeitado.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação.

2.

O primeiro embargo alega que houve omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios sobre os danos materiais.

3.

O segundo embargos alega a necessidade de comprovação de má-fé para aplicação da devolução em dobro.

II.

Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

5.

É devida a incidência dos juros moratórios desde o evento danoso quando se trata de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ.

6.

A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, independe de demonstração de má-fé, conforme entendimento consolidado no EAREsp 676.608/RS.

7.

O julgador não está obrigado a rebater todos os fundamentos jurídicos apresentados pelas partes, bastando a motivação suficiente do julgado.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Primeiro embargos acolhidos.

9.

Segundo embargos rejeitados.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800395-67.2020.8.14.0009

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
BENEDITO MIRANDA PINHEIRO/BANCO BRADESCO SA

APELADO:

BANCO BRADESCO SA/BENEDITO MIRANDA PINHEIRO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BENEDITO MIRANDA PINHEIRO/BANCO BRADESCO SA

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 22142792

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANEDITO MIRANDA PINHEIRO/BANCO BRADESCO SA
,
em desfavor de
BANCO BRADESCO AS/BENEDITO MIRANDA PINHEIRO
, em razão do ACÓRDÃO ID 22142792, assim constituído:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. FRAUDE BANCÁRIA. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA INCIDIR NOS TERMOS DA SÚMULA 362 STJ, OU SEJA, DESDE A DATA DO ARBITRAMENTO, E JUROS MORATÓRIOS CONTADOS DESDE O EVENTO DANOSO, SÚMULA 54/STJ. QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MATERIAIS, INCIDE A PARTIR DA DATA DO EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 43/STJ. NÃO MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, POSTO QUE FIXADA DENTRO DOS CRITÉRIOS DO §2º DO ART. 85, CPC. recursos conhecidos, SENDO DESPROVIDO O DO BANCO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA PARTE AUTORA, à unanimidade.

O autor da ação apont
a omissão no acórdão quanto ao pedido específico de alteração do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos materiais, para que se iniciassem desde o evento danoso, com base na Súmula 54 do STJ. Alega que o Tribunal se omitiu quanto a esse ponto específico do recurso de apelação.

O Banco, por sua vez, alega omissão do acórdão quanto à
ausência de fundamentação específica para aplicação da penalidade de devolução em dobro dos valores descontados, sobretudo por não ter sido analisada a existência de má-fé por parte da instituição financeira, condição que entende necessária à repetição em dobro.

Em contrarrazões a parte autora impugna as alegações do Banco.

Sem contrarrazões aos Embargos de Declaração da autora. ID 22437412

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

É cediço que os aclaratórios somente são cabíveis para aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, ou, ainda, corrigir erro material, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com fito de sanar o vício apontado.

In casu
, o
autor da ação, nos seus embargos, alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido formulado na apelação, relativo à modificação do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos materiais, pretendendo que estes incidam desde o evento danoso, e não da citação, nos termos do art. 398 do CC c/c Súmula 54 do STJ.

Assiste razão ao embargante.

Considerando que a responsabilidade da instituição financeira decorre de ato ilícito extracontratual, em razão da ausência de comprovação da contratação de empréstimo e descontos indevidos em benefício previdenciário, deve ser aplicado o entendimento consolidado pela Súmula 54 do STJ, segundo o qual os juros moratórios incidem desde o evento danoso.

Por outro lado, os embargos opostos por Banco Bradesco S.A. não merecem acolhimento. A decisão embargada apresentou fundamentação clara ao aplicar a repetição do indébito em dobro, com base na jurisprudência consolidada do STJ (EAREsp 676.608/RS), na sentença de ID. 17407305, e reafirmada no acordão embargado, segundo a qual, para os fins do art. 42, parágrafo único, do CDC, não se exige comprovação de má-fé, bastando a ilicitude da cobrança, o que se verificou no presente caso.

A modulação dos efeitos do referido precedente limita-se às hipóteses de cobrança indevida ocorridas antes da publicação do julgado, não se aplicando ao presente feito, pois os descontos se estenderam para além dessa data.

Dessa forma, não há omissão quanto ao ponto suscitado, tampouco cabimento da devolução simples, sendo devida a restituição em dobro, como corretamente decidido.

Todavia, é sabido que o juiz, ao decidir, não precisa comentar cada alegação das partes, bastando justificar sua decisão. Assim, não é obrigatório se manifestar sobre todos os pontos levantados, podendo adotar fundamentação diversa daquela apresentada, desde que pertinente ao caso e dentro dos limites do pedido.

Ademais, a jurisprudência do STJ orienta que o julgador não está adstrito a enfrentar todos
os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes
, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada, bem como este não está obrigado a responder a todos os questionamentos.

Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022
)

Por fim, conclui-se que, restando constatado que há no acórdão embargado pressuposto previsto no art. 1022 do CPC passível de ser sanado por esta via recursal, impõe-se o acolhimento dos embargos, quanto as alegações da parte autora, e a rejeição quanto aos embargos da ré.

Ante o exposto
, conheço dos embargos de declaração e
ACOLHO
os embargos opostos por Benedito Miranda Pinheiro, com efeitos modificativos, para alterar o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos materiais para a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Por outro lado
, REJEITO
os embargos opostos por Banco Bradesco S.A., mantendo-se a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

É o voto.

Belém, 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 12/06/2025